Tribunal: TCU
Processo: 007.254/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 032.622/2016-3 - Acórdão AC-13033/2023-1C, item 9.2 (9.5)

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida ao responsável Washington Reis de Oliveira (CPF XXX.118.467-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi cominada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 13033/2023-TCU-Primeira Câmara : 1. Processo TC- Processo 007.254/2024-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Washington Reis de Oliveira (XXX.118.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jeannie Mayr Reis de Oliveira (244225/OAB-SP), representando . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar estes autos ao TC Processo 032.622/2016-3 .